Tribunal: STF
Processo: HC 238728
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PACIENTE CIVIL CONDENADA PELO CRIME PREVISTO NO ART. 320 DO CÓDIGO PENAL MILITAR - CPM. POSSIBILIDADE. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DO ART. 9º, III, A, DO CPM. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – O Supremo Tribunal Federal - STF já decidiu em inúmeros julgados que não ofende o princípio da colegialidade o uso, pelo Relator, das faculdades previstas no art. 21, § 1º, e no art. 192, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, os quais lhe conferem a prerrogativa de, monocraticamente, negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à súmula do Tribunal, bem como, em habeas corpus, denegar ou conceder a ordem, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal.



    II – Os atos praticados pela paciente, em conluio com os demais corréus, amoldam-se perfeitamente previsto no art. 320 do CPM e enquadram-se em uma das situações excepcionais a permitir a sua submissão à Justiça Militar da União, conforme prevê o art. 9º, III, a, do Código Penal Militar. Julgados do STF no mesmo sentido.



    III – Agravo regimental improvido.